Tribunal: TJDFT
Processo: 0022021-55.2015.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S/A e por ANDRE DE OLIVEIRA CLOVANDI E OUTRAS, em face da r. sentença constante do ID n. 8246898. Após a distribuição dos recursos de apelação, a empresa ré informou que não foram devidamente digitalizadas as fls. 454 e 858 dos autos do processo físico. De acordo com o artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT 24/2019, “As partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação”. O § 1o do referido artigo, estabelece que “Caberá à parte que alegar a desconformidade ou à unidade judicial que a reconhecer de ofício realizar a digitalização das respectivas peças e inseri-las no processo eletrônico”. Assim, determino à ré/apelante que promova a digitalização e a juntada das peças processuais apontadas. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.